Tribunal: TJSP
Processo: 1050629-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Notificação de instauração e das decisões proferidas no âmbito dos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir - Desnecessidade de prova da efetiva entrega - Relatório de entrega de Notificações do Correio é prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Suficiência da comprovação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Notificação de instauração e das decisões proferidas no âmbito dos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir - Desnecessidade de prova da efetiva entrega - Relatório de entrega de Notificações do Correio é prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Suficiência da comprovação de entrega da notificação à empresa responsável por seu envio, quando utilizada remessa postal - Resolução CONTRAN n°619/2016 – DETRAN que, no caso dos autos, demonstrou a expedição das notificações – Ausência de violação a direito líquido e certo – Sentença mantida – Recurso do impetrante improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1050629-
98.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO ANTÔNIO
MACHADO, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050629-98.2020.8.26.0053 -Voto no 29202
2
VOTO No 29.202
APELAÇÃO CÍVEL No 1050629-98.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FABIO ANTÔNIO MACHADO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN
Juíza de 1a Instância: Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA -
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Notificação de
instauração e das decisões proferidas no âmbito dos
processos administrativos de suspensão do direito de dirigir
- Desnecessidade de prova da efetiva entrega - Relatório de
entrega de Notificações do Correio é prova suficiente,
quando encaminhada ao endereço cadastrado Suficiência
da comprovação de entrega da notificação à empresa
responsável por seu envio, quando utilizada remessa postal -
Resolução CONTRAN n°619/2016
DETRAN que, no
caso dos autos, demonstrou a expedição das notificações
Ausência de violação a direito líquido e certo Sentença
mantida Recurso do impetrante improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Fabio Antônio Machado contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO (DETRAN), objetivando o
reconhecimento da nulidade dos procedimentos administrativos de
suspensão do direito de dirigir, com a alegação de que não foi notificado
a respeito da instauração e andamento dos referidos procedimentos
administrativos.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 42/43.
A r. sentença de fls. 115/119, cujo relatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050629-98.2020.8.26.0053 -Voto no 29202
3
adotado, denegou a segurança, com o entendimento de que os
documentos acostados aos autos demonstram que foram postadas as
notificações da instauração dos processos de suspensão do direito de
dirigir do impetrante, assim como dos resultados das decisões. Ressalta
que as notificações foram emitidas para o endereço constante do
prontuário do condutor, bem como que a comprovação de postagem é
suficiente para a demonstração do requisito legal da notificação, não
sendo necessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.
O impetrante interpôs o recurso de apelação às
fls. 123/149 alegando, em síntese, que não houve a demonstração do
efetivo recebimento das notificações referentes aos procedimentos
administrativos, bem como que a mera comprovação da postagem das
notificações não é suficiente para cumprir o que dispõe a Resolução do
CONTRAN a respeito. Ressalta, assim, que houve violação do princípio da
motivação da administração pública e da segurança jurídica, bem como
ao direito à ampla defesa e ao contraditório, caracterizando o
cerceamento de defesa.

O recurso preencheu os requisitos de tempestividade e regularidade (fl.
166),
foi
instruído
com
as
contrarrazões da parte adversa (fls. 153/158) e é ora recebido em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Tem-se dos autos que o impetrante pretende o
reconhecimento da nulidade dos procedimentos administrativos no
62522/2019, no 70051/2018 e no 53260/2018, instaurados para a
aplicação da penalidade de suspensão da sua carteira nacional de
habilitação, sob a alegação de não ter sido devidamente notificado acerca
das respectivas instaurações e tampouco para a apresentação de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050629-98.2020.8.26.0053 -Voto no 29202
4
administrativa e recursos.
Conforme prevê a Resolução CONTRAN no
723/2018, o condutor deverá ser notificado, ainda, acerca da instauração
dos procedimentos administrativos de suspensão e cassação do seu
direito de dirigir.
A exigência de notificação acerca da instauração
do procedimento administrativo decorre, ainda, em razão da necessidade
de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
aplicáveis ao processo administrativo por força do artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
Anote-se, contudo, que é desnecessária a
demonstração do efetivo recebimento, pelo proprietário, das notificações
em questão. Isso porque a própria legislação de trânsito determina que é
obrigação do proprietário manter seus dados cadastrais atualizados (CTB,
artigo 123, §2o).
Ademais, a Resolução no 619/2016 do Contran
determina em seu artigo 4o, §1o, que “quando utilizada a remessa
postal, a expedição se caracterizará pela entrega da Notificação da
Autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por
seu envio”.
Assim, a interpretação mais viável da legislação
de trânsito é a de que a expedição de notificações aos endereços
cadastrados gera a presunção de recebimento pelo proprietário.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO.
CNH.
Procedimento
de
cassação do direito de dirigir. Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050629-98.2020.8.26.0053 -Voto no 29202
5
ausência
de
notificação
da
autuação.
Inocorrência. Prova dos autos que indica o
envio das duas notificações exigidas pela lei.
Nulidade não verificada. CBT que não exige
aviso de recebimento das notificações enviadas, bastando a comprovação da
postagem para o endereço cadastrado. Art. 282
do CBT. Resolução no 404/12 do CONTRAN.
Recurso
improvido.”
(Apelação
1010513-30.2016.8.26.0590 - Rel. Des. Claudio
Augusto Pedrassi - 2a Câmara de Direito
Público j. 14/09/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Impetração
que visa ao cancelamento dos autos de infração
de trânsito nos 1G433392-2 e 1G428918-2 e do
Procedimento
Administrativo
no
0001325-0/2015 para garantir a renovação da
carteira
de
habilitação
do
impetrante
-
Inadmissibilidade - Alegações do demandante
que não infirmam os atos administrativos
emanados - Comprovação da regular remessa
postal das notificações - Desnecessidade de
demonstração da entrega - Precedentes -
Observância da garantia do contraditório e da
ampla
defesa
ao
autuado
-
Oportunizada
apresentação de recurso administrativo das
multas (...) R. Sentença de parcial concessão da
segurança mantida. Recurso oficial e apelo do
Impetrante improvidos.” (Apelação/Remessa
Necessária 1001960-77.2017.8.26.0066
Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi - 9a Câmara de
Direito Público j. 18/06/2018)
“Ação anulatória. Infração de trânsito. Pretensão de declaração de nulidade da
autuação por ausência de notificação sobre a
infração. Alegação de fato negativo insuficiente
para desconstituir a presunção de legitimidade
dos atos administrativos. Ademais, prova da
remessa postal das notificações no endereço
constante do cadastro público informado pelo
administrado.
Validade
dos
atos
bem
reconhecida. Sentença de improcedência da
ação mantida. Recurso improvido.” (Apelação
1004029-72.2017.8.26.0037
Rel. Des. Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal - 4a Câmara
de Direito Público j. 21/05/2018)
No caso dos autos, a autoridade impetrada
juntou aos autos cópia dos procedimentos administrativos de suspensão
do direito de dirigir no 62522/2019, no 70051/2018 e no 53260/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050629-98.2020.8.26.0053 -Voto no 29202
6
(fls. 48/104), no qual consta às fls. 57/58, 62/63, 65/66, 70/82, 86/87,
89/90,
94/95,
99/100,
102/103
os
Comprovantes
de
Expedição/Postagem, acompanhados dos documentos de postagem
emitidos pelo Correio nas mesmas datas de expedição mencionadas nos
referidos relatórios, os quais demonstram o regular envio ao endereço do
impetrante
das
notificações
de
instauração
dos
processos
administrativos, dos resultados e do trânsito em julgado da suspensão do
seu direito de dirigir.
Anote-se que a validade da apresentação dos
Relatórios de Entrega de Notificações para o Correio para fins de
comprovação do envio das notificações já foi confirmada por este E.
Tribunal de Justiça, merecendo destaque as seguintes decisões:
“MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO.
AUSÊNCIA
DE
DUPLA
NOTIFICAÇÃO.
PRETENSÃO
À
DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO. DESCABIMENTO. Comprovação da
dupla notificação. Desnecessidade de prova da
efetiva
entrega.
Relatório
de
entrega
de
Notificações e Autuações do Correio é prova
suficiente, quando encaminhada ao endereço
constante do prontuário do respectivo veículo.
Inteligência do art. 3o, §1o, da Resolução
Contran no 149. Ausência de direito líquido e
certo. Necessidade de comprovação de plano do
direito reivindicado. Ademais, via célere que
não comporta instrução probatória. Sentença
denegatória da segurança mantida. Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1009638-22.2016.8.26.0053; Rel. Des. Marcelo
Semer; 10a Câmara de Direito Público; j.
29/05/2017).
“MULTAS DE TRÂNSITO. COBRANÇA. Pretensão
de declaração de inexigibilidade das multas,
sob o fundamento de falta de identificação das
infrações
originárias.
Inadmissibilidade.
Os
autos de infração, descrevendo a infração por
falta de identificação do condutor, especificam
as infrações originárias cometidas, qual seja,
transitar acima da velocidade máxima permitida. Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos não
ilidida. MULTAS DE TRÂNSITO. Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050629-98.2020.8.26.0053 -Voto no 29202
7
ausência de notificação das autuações. Descabimento. Relatórios de entrega de
notificações enviadas ao Correio para postagem
que
comprovam
a
regularidade
do
procedimento administrativo, com a expedição
da
notificação.
Constituição
definitiva
das
multas de trânsito que se perfaz com a
expedição da notificação ao infrator, a teor dos
arts.
281
e
282
do
CTB.
Ampla
defesa
observada, nos termos do art. 5o, inc. LV da CF.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
0002218-76.2014.8.26.0562; Rel. Des. Claudio
Augusto
Pedrassi;
2a
Câmara
de
Direito
Público; j. 08/03/2016).
Nesse mesmo sentido também já decidiu esta
C. 5a Câmara:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
DIREITO
ADMINISTRATIVO AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO -
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
NOTIFICAÇÃO
PRETENSÃO
À
NULIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO IMPOSSIBIILIDADE. 1. A
notificação,
por
via
postal,
atende
aos
requisitos legais para a ciência do auto de
infração e imposição de multa. 2. O relatório de
entrega de Notificações e Autuações do Correio
faz prova de que a parte foi efetivamente
notificada, quando encaminhada ao endereço
constante do prontuário do respectivo veículo.
3. A parte apelante não elidiu a presunção de
que não recebeu a notificação encaminhada
desta forma. 4. Validade do auto de infração e
da notificação, reconhecida. 5. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6.
Sentença de improcedência da ação, mantida.
7. Recurso de apelação, desprovido.” (Apelação
Cível no 0009155-52.2013.8.26.0590; Rel. Des.
Francisco Bianco; 5a Câmara de Direito Público;
j. 02/03/2015).
“APELAÇÃO
PRETENSÃO À NULIDADE DE
MULTAS DE TRÂNSITO
INADMISSIBILIDADE.
1.
Conjunto
probatório
que
demonstra
a
expedição das notificações pelos Correios, em
regular cumprimento à legislação. 2. Pretensão
à substituição das penalidades por advertência,
nos
termos
do
art.
267
do
CTB.
Inadmissibilidade. Faculdade da Administração.
3. Inexistência de duplicidade de autuação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050629-98.2020.8.26.0053 -Voto no 29202
8
uma vez que as autuações ocorreram em
pontos próximos. Sentença reformada. Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
1000435-76.2015.8.26.0439;
Rel.
Des.
Nogueira Diefenthäler; 5a Câmara de Direito
Público; j. 18/07/2017).
Assim, à luz das provas produzidas pela
autoridade impetrada, deve prevalecer a presunção de validade das
notificações expedidas ao endereço cadastrado, bem como a presunção
de legalidade dos atos administrativos exarados.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da impetrante.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora